Tribunal: TJBA
Processo: 8063170-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063170-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

APELADO: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELA PERMANÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL PARA ALTERAÇÃO. VALOR DA DIÁRIA COMPATÍVEL COM O MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral para determinar a retirada do veículo do pátio da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, e condenar a ré ao pagamento das diárias pela ocupação do espaço.

Apelante sustenta a inexistência de previsão contratual para a cobrança, erro na definição do período de permanência e excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da cobrança de diárias pela ocupação indevida do espaço da parte autora, mesmo sem previsão contratual expressa, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das diárias decorre da própria utilização indevida do espaço da parte autora, nos termos do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo necessária previsão contratual específica para legitimar a cobrança.

A sentença fixou como termo inicial da cobrança a data da última notificação feita à apelante, sem que houvesse impugnação específica ou prova cabal de retirada anterior do veículo.

O valor arbitrado a título de diária está em consonância com valores praticados no mercado para a guarda de veículos em espaços comerciais, não se mostrando desproporcional.

Precedente jurisprudencial análogo corrobora a tese da possibilidade de cobrança pela ocupação indevida de vaga técnica em oficina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida

Tese de julgamento: "A ocupação indevida de espaço de terceiro enseja a obrigatoriedade de compensação financeira, independentemente de previsão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1006169-69.2021.8.26.0189, Relator: Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8063170-83.2023.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e apelada FIORI VEICOLO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.